Tribunal: TJES
Processo: 0000639-85.2018.8.08.0067
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-85.2018.8.08.0067

PETIÇÃO CÍVEL (241)

APELANTE: MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito de concessão de licença-prêmio, a ser convertida em pecúnia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito à concessão de licença-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, após constatada a concessão de licenças aptas a interromper o período aquisitivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A requerente exerce o cargo público municipal desde 28/12/1990, todavia, usufruiu de licença sem vencimento entre 20/12/2006 a 14/03/2008, totalizando aproximadamente 15 (quinze) meses de afastamento.

4. O art. 71, III, “c” da Lei Municipal n° 770/97 prevê que a licença-prêmio não será concedida ao servidor que houver gozado de licença para tratar de interesses particulares após cada decênio ininterrupto.

5. Restou demonstrado nos autos (fls. 72 dos autos físicos) que a servidora requerente usufruiu de licença para trato de assuntos particulares, o que obsta a concessão de licença-prêmio por ausência de preenchimento de requisito temporal necessário para sua concessão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. O gozo de licença para tratar de interesses particulares interrompe o prazo de contagem para concessão de licença-prêmio, nos termos do art. 71, III, “c” da Lei Municipal n° 770/1997, exigindo que o servidor esteja em efetivo exercício no cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 770/1997, arts. 70 e 71, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – RI – 5007060-90.2023.8.08.0047 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0000639-85.2018.8.08.0067

RECORRENTE: MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM ESPÉCIE. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora requerente contra sentença que julgou improcedente o pleito de concessão de licença-prêmio, a ser convertida em pecúnia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a requerente possui direito à concessão de licença-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, após constatada a concessão de licenças aptas a interromper o período aquisitivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A requerente exerce o cargo público municipal desde 28/12/1990, todavia, usufruiu de licença sem vencimento entre 20/12/2006 a 14/03/2008, totalizando aproximadamente 15 (quinze) meses de afastamento.

4. O art. 71, III, “c” da Lei Municipal n° 770/97 prevê que a licença-prêmio não será concedida ao servidor que houver gozado de licença para tratar de interesses particulares após cada decênio ininterrupto.

5. Restou demonstrado nos autos (fls. 72 dos autos físicos) que a servidora requerente usufruiu de licença para trato de assuntos particulares, o que obsta a concessão de licença-prêmio por ausência de preenchimento de requisito temporal necessário para sua concessão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de Julgamento:
“1. O gozo de licença para tratar de interesses particulares interrompe o prazo de contagem para concessão de licença-prêmio, nos termos do art. 71, III, “c” da Lei Municipal n° 770/1997, exigindo que o servidor esteja em efetivo exercício no cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.".

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 770/1997, arts. 70 e 71, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – RI – 5007060-90.2023.8.08.0047 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 12/11/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
, objetivando a concessão de licença-prêmio para gozo ou, subsidiariamente, sua conversão em pecúnia, ante o indeferimento na esfera administrativa.

Em contestação, o Município requerido informou que a requerente não cumpriu os requisitos legais, visto que a legislação vigente (Lei Municipal nº 770/97) veda a concessão da benesse a servidores que gozaram de licença para tratar de interesses particulares dentro do período aquisitivo.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7799529).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 7799532), sustentando que faz jus à licença-prêmio pleiteada e pugnando pela reforma integral do julgado.

A municipalidade apresentou contrarrazões (ID 7799685), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares, sigo ao mérito, adiantando que o caso é de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se ao direito à licença-prêmio, que a recorrente defende possuir com base no art. 70 da Lei Municipal nº 770/97:

Art. 70 – Será concedida licença-prêmio de quarenta e cinco dias, com todos os direitos e vantagens do cargo, ou a contagem em dobro do período para fins de aposentadoria, ao servidor em atividade que as requerer após cada decênio de efetivo exercício em serviço público municipal, a título de prêmio por assiduidade.

No caso em apreço, a recorrente assumiu o cargo em 28/12/1990. Considerando que a Lei Municipal nº 770/97 passou a vigorar em 1997, o primeiro período aquisitivo sob sua égide se concluiria em meados de 2007.

Contudo, restou demonstrado nos autos (pág 72 dos autos físicos) que a requerente usufruiu de
licença para tratar de interesses particulares
entre 20/12/2006 e 14/03/2008. Tal fato, nos termos do art. 71, III, “c”, da referida lei, interrompe a contagem do prazo para a concessão do prêmio:

art. 71 - Não serão concedidas licenças-prêmio ao servidor que:

[...]

III - houver gozado licença:

[...]

c) para tratar de interesses particulares;

Como a servidora não comprovou o efetivo exercício de suas funções por 10 (dez) anos ininterruptos (requisito da assiduidade), não faz jus ao benefício. Nesse sentido, destaco trecho da sentença:

“[...] Desta forma, o réu lançou mão da tese de que, ao negar o direito à licença-prêmio à autora, possuía respaldo legal para tal conduta, conforme norma contida no art. 71, inciso III, alínea “c”, da Lei 770/97, já citada.

Em razão do exposto, entendo que a parte requerida logrou demonstrar fato impeditivo dos direitos da autora, motivo pelo qual a improcedência é a sorte que merecem os pedidos articulados na exordial. [...]”.

Também nesse sentido, colaciono entendimento adotado por esta Egrégia Turma Recursal em caso semelhante:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. LICENÇAS REMUNERADAS. EXERCÍCIO NO CARGO POR 10 ANOS ININTERRUPTOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público à concessão de férias-prêmio à autora, servidora pública municipal, que pleiteia o benefício sob a alegação de cumprimento dos requisitos previstos em lei. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação do direito da autora à concessão de férias-prêmio após mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, com a controvérsia concentrada na existência de licenças remuneradas que interromperam o período aquisitivo. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A autora exerce o cargo público municipal desde 22/04/1999, porém, usufruiu de licenças remuneradas prolongadas, totalizando mais de quatro meses consecutivos de afastamento durante cada decênio aquisitivo
. 4. O art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92 estabelece que o servidor não faz jus às férias-prêmio quando houver usufruído licenças por mais de quatro meses consecutivos dentro do decênio aquisitivo. 5. Considerando a ficha funcional da autora, que comprova licenças remuneradas superiores ao limite permitido,
entende-se que não há preenchimento do requisito temporal necessário para concessão do benefício de férias-prêmio – exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido da autora. Tese de julgamento: O usufruto de licenças remuneradas superiores a quatro meses consecutivos no decênio aquisitivo impede a concessão de férias-prêmio, conforme art. 73, III, da Lei Municipal nº 237/92. Para concessão do benefício, é necessário o exercício do cargo por 10 (dez) anos ininterruptos. [...] (TJES – RI – 5007060-90.2023.8.08.0047 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 12/11/2024). (grifou-se)

Por tais razões, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)